Tribunal: TJPA
Processo: 0800495-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800495-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAURIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 121, §2º, I E II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO).

1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, RESSALTANDO QUE, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO SINGULAR,
O PACIENTE FOI PRESO PREVENTIVAMENTE, PELO FATO D
O CRIME HAVER SIDO PRATICADO COM EXTREMA BRUTALIDADE E CRUELDADE, ONDE O PACIENTE NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO ATIRARAM PELAS COSTAS DA VÍTIMA, LEVANDO-A À ÓBITO, SUPOSTAMENTE PELO FATO DA VÍTIMA PERTENCER A UMA FACÇÃO CRIMINOSA DIVERSA DA DO PACIENTE, DEMONSTRANDO SUA PERICULOSIDADE SOCIAL, EVIDENCIANDO QUE EM LIBERDADE PODERÁ AMEAÇAR TESTEMUNHAS E ATÉ MESMO PRATICAR OUTROS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE.

2.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
EM RELAÇÃO AO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DE SEGREGAÇÃO, EM CONSULTA AO SISTEMA
LIBRA
,
VERIFICA-SE QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ FOI ENCERRADA, ESTANDO O PROCESSO AGUARDANDO A JUNTADA DOS MEMORIAIS DO OUTRO ACUSADO, PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, TENDO SIDO CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESSE MODO, INCIDE SOBRE O CASO O ENUNCIADO N. 52 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O QUAL DISPÕE QUE ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

4.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO.
AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS,

ENCONTRA-SE JUSTIFICADA, NA GRAVIDADE EFETIVA DO DELITO E NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
MAURIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que o paciente supostamente praticou o crime tipificado no art. 121, §2º, I e II, do CPB.

Alega que o acusado já está preso há um ano, sem que tenha findado a instrução processual, sendo que foi marcada a audiência de instrução, a qual foi realizada e, na ocasião, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa.

Ressaltou ainda que o paciente é pessoa de boa índole, nunca tendo praticado qualquer conduta delituosa, sendo réu primário e sem antecedentes, possuindo residência própria em Altamira – PA.

Por fim, suscitou a ausência dos pressupostos da preventiva, não podendo compreender na expressão garantia da ordem pública, a questão do clamor público, porque não estaria sendo aferido neste caso o perigo que a liberdade do paciente poderia acarretar, mas tão somente a gravidade objetiva do crime e os anseios da sociedade, pois não há clamor social. Já em relação à aplicação da lei penal, não há fundamento para a decretação da prisão preventiva, pois não há receio de que o paciente, se solto, venha a evadir-se do distrito da culpa.

Coube-me a relatoria após distribuição, deneguei a liminar (fl. 23), ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal.

Em sede de informações (31/32),
o magistrado singular informou:

-
SINTESE DOS FATOS
: Ocorrido no dia 05/01/2019, por volta das 19:00h, onde o paciente
MAURIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
, juntamente com DHIEFERSON DA SILVA MENDES, mataram SAVIO NASCIMENTO MOTA mediante disparo de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa. A motivação do crime teria sido em razão da vítima pertencer a uma facção criminosa diversa. Segundo ainda a peça acusatória, MAURIQUE e DHIEFERSON teriam se dirigido a um bar onde a vítima estaria, oportunidade em que este desceu da bicicleta, sacou um revólver e passou a ameaçar a vítima de morte enquanto MAURIQUE gritava “mata esse safado”. Por fim, DHIEFERSON efetuou um tiro na mão da vítima, que tentou fugir, mas foi atingida novamente nas costas e caiu, depois de caída ao chão, a vítima levou outro disparo, na cabeça, tendo os denunciados fugido do local dos fatos.

-
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
: A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos envolvidos no dia 11/01/2019, ocasião em que o Ministério Público se manifestou favorável ao pleito no dia 12/01/2019 nos termos do artigo 311, 312 e 313 inc. I, todos do CP. NO dia 12/01/2019, o magistrado plantonista acolheu o parecer Ministerial, decretando as prisões preventivas dos representados MAURIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
(ora paciente) e
DHIEFERSON DA SILVA MENDES, com espeque no artigo 312 do CPP, em especial, para a garantia da ordem pública, pois atendeu aos requisitos necessários para a segregação cautelar, quais sejam:
Fumus Commissi Delicti
e
Periculum in libertatis,
evidenciados através do depoimento do condutor, das testemunhas e da ofendida, trazendo indícios suficientes de autoria, bem como a forma de violência perpetrada pelo paciente, decorrente de rivalidade entre facções criminosas.

-
ANTECEDENTES CRIMINAIS:
O paciente

responde somente ao processo criminal nº 0000821-61.2019.8.14.0005 perante esta 2ª vara criminal da comarca de Altamira/PA.

-
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:
O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 12/01/2019.

-
FASE DO PROCESSO:
O processo encontra-se concluso em razão da ausência da apresentação das alegações finais/memoriais em favor de DHIEFERSON DA SILVA MENDES, por parte do defensor dativo, nomeado por conta da ausência de atuação de defensor público nesta vara no segundo semestre de 2019, o que foi suprido no dia 13/01/2020. O Ministério Público apresentou as alegações finais por memoriais no dia 16/12/2019. O PACIENTE, por intermédio da defesa constituída, apresentou memoriais no dia 19/12/2019.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
do writ, em face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 27/01/2020, em favor de
MAURIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS
, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, o excesso de prazo da medida constritiva, e, por fim, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder
, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Das informações da autoridade coatora e documentos juntados aos autos, constata-se que a decisão, que por ora se combate, encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo apontado como autoridade coatora, cujos fundamentos jurídicos mostram-se sólidos e consistentes a demonstrar que pelo modo como fora o crime praticado, e pelas circunstancias do caso concreto, a medida cautelar extrema se mostra.

Destaco trechos das decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, datadas de 24/07/2019 e 27/08/2019, respectivamente:

“
No caso em tela, a gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, bem como no modus operandi da conduta criminosa perpetrada pelos acusados, são elementos aptos a justificar o requisito da manutenção da ordem pública. (...) A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade de suas segregações para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade dos réus tendo em vista, em tese, pertencerem à facção. ISTO POSTO, para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, indefiro o pedido e mantenho a prisão preventiva dos acusados MAURIQUE DE OLIVEIRA SANTOS e DHIEFERSON DA SILVA MENDES”.

“Trata-se de novo de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do acusado, alegando, em suma, que o acusado não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva. Instado a se manifestar, o MP opinou pelo indeferimento do pleito. Observo que se trata de reiteração de pedido formulado em 16/05/2019, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, tendo sido indeferido na mesma data, bem como novo pedido em 18/06/2019, por ocasião da audiência de continuação, também indeferido no mesmo ato, por fim, requerido novamente em 24/07/2019, tendo sido mais uma vez negado pelo juízo. É importante ressaltar que não foram apresentados fatos ou documentos novos, motivo pelo qual as decisões em referência não merecem reparos. Importante registrar que a jurisprudência é uníssona em considerar plenamente válida a decisão que se utiliza de fundamentação exposta em outro ato decisório, desde que referente aos mesmos fatos e argumentos analisados anteriormente, conforme se revela no presente caso”.

Portanto, diante do
modus operandi
com que fora o crime praticado, com extrema brutalidade e crueldade, uma vez que o paciente na companhia de outro indivíduo atiraram pelas costas da vítima, levando-a à óbito, supostamente pelo fato da vítima pertencer a uma facção criminosa diversa da do paciente, demonstrando a periculosidade social do acusado, que em liberdade poderá ameaçar testemunhas e até mesmo praticar outros crimes da mesma espécie, mostram-se de forma patente os requisitos da prisão preventiva, não sendo suficiente a decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos é a jurisprudência pacificada em nossos Tribunais,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE 2.975 G DE CRACK, UM REVÓLVER, UMA PISTOLA E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
(...) 2. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do
fumus comissi
delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. 3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da natureza e da elevada quantidade de droga apreendida - 2.975g de crack - e da apreensão de armas de fogo e munições. 4. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
(TJ-DF 07215683520188070000 DF 0721568-35.2018.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/02/2019, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/02/2019).

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO LIMINAR DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, COM A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR E, AO FINAL, A CONCESSÃO DA ORDEM, PARA QUE SEJA CASSADA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, A DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA
. Não cabimento. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, praticados mediante violência consistente na utilização de um fio de secador de cabelo, para asfixia de sua convivente, por ter ela se recusado a com ele manter relação sexual, e no desferimento de golpes de faca contra o genitor da primeira vítima, devendo ser sopesado, ainda, o fato de o paciente ostentar a condição atual de investigado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, elementos que, em conjunto, sinalizam a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária, adequada e proporcional a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Inviável, outrossim, a cassação da decisão que recebeu a denúncia, haja vista a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, razão pela qual resta devidamente caracterizada a justa causa necessária ao prosseguimento da ação penal. Ordem denegada.
(TJ-SP - HC: 22501276020198260000 SP 2250127-60.2019.8.26.0000, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 11/11/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou as decisões nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que as decisões ora impugnadas se encontram devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL (...)

PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Insubsistência. De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
(...) ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (2017.02836284-96, 177.698, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/07/2017, publicado em 06/07/2017) Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 01 ano, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, ao contrário do alegado, a instrução processual já foi encerrada, estando o processo na fase dos memoriais finais, já tendo inclusive o Ministério Público e a Defesa do ora paciente apresentado suas alegações, faltando somente os memoriais do outro acusado DHIEFERSON DA SILVA MENDES, para a prolação da Sentença de Pronúncia.

Assim, não há que se falar em ato ilegal por excesso de prazo, pois encontrando os autos no aguardo dos memoriais finais, para após a sentença, resta superada eventual demora na instrução, devendo incidir na hipótese a Súmula nº 52 do STJ, desse modo, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Precedente:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. ENUNCIADO Nº 52 DA SÚMULA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(...). 3. Em relação ao alegado excesso de prazo de segregação, em consulta ao site do Tribunal
a quo,
verifica-se que os autos se encontram conclusos para sentença desde 16/04/2019, tendo sido concluída a instrução criminal. Desse modo, incide sobre o caso o Enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
(HC 496.060/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 16/05/2019, publicado em 27/05/2019).

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e outro indivíduo, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
pela
denegação da ordem de
habeas corpus
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2020